Tribunal: TJBA
Processo: 0300418-04.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300418-04.2015.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO NOVAES GALVÃO BUENO e outros Advogado(s): MIRVANA ELIZABETH COSTA CRUZ, LICIA MARIA SILVA SANTOS APELADO: ADEMAURO VASCONCELOS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO ACERCA DA POSSE DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300418-04.2015.8.05.0201, em que figuram como embargantes RICARDO NOVAES GALVÃO BUENO e outros e como embargados ADEMAURO VASCONCELOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.